Tribunal: TJMT
Processo: 1032565-48.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032565-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA ANDREIA DA SILVA - CPF: 666.940.941-91 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONTUMÁCIA
. JUNTADA DE
ATESTADO
MÉDICO. JUSTO MOTIVO DEMONSTRADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente, ora autora, apresentou justo motivo a ensejar o não comparecimento, conforme
atestado
médico.

3.

Sentença desconstituída e retorno dos autos à origem.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem, sob o fundamento de que o atestado acostado demonstra o afastamento de suas atividades por motivo de doença desde 19/7/2022, data do ato conciliatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032565-48.2022.8.11.0001

Polo Ativo

MARCIA ANDREIA DA SILVA

Polo Passivo

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação.

Eis trechos no ponto que interessa:

“O não comparecimento da parte Reclamante à audiência conciliatória sem justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao reconhecimento da contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

[...]

Isto posto, com fulcro no art. art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 28/FONAJE c.c. art. 334, §8º, do CPC, CONDENO a parte Reclamante: a) no pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito; e, b) em multa de 2% (dois por cento) sobe o valor da causa, em favor do Estado. Transitada em julgado, remeta-se a Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA, nos termos do Provimento nº 20/2019-CGJ e, comunique-se a Procuradoria Geral do Estado (com cópia da sentença/acórdão), conforme o caso, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte justifica estava afastada de suas atividades na data designada, daí a ausência constatada.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

No caso, a situação dos autos se difere e evidencia a existência de justo motivo. Isso porque a impugnação apresentada no id.
152780478, teve a juntada de documento emitido por médico da rede SUS até a data da sessão de conciliação (19/7/2022).

A pretensão está lastreada por atestado médico e, pelas provas dos autos, processualmente, atende seu fim, inclusive pela regra da primazia do julgamento do mérito.

Aliás, o documento colacionado goza de presunção de veracidade (fé pública) até que se prove o contrário, tendo em vista que o profissional médico ao emiti-lo o faz dentro das atribuições legais e técnicas entre a relação médico-paciente. Nesse campo, segue:

Art. 91 Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

(Resolução CFM 2217/2018)

Denota-se que a parte recorrente apresenta justificativa plausível para a ausência, logo, a desconstituição da sentença é medida que se impõe para fim de realizar nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de desconstituir a sentença proferida e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023